Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-13.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705398-13.2022.8.07.0011 RECORRENTE: JARDAN FIDELES MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TENTATIVA. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - A materialidade e a autoria do crime de tentativa de furto encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes e coesas da testemunha ocular, a qual confirmou em Juízo a narrativa dos fatos, versão corroborada pelos depoimentos dos policiais. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 155, §1o, ambos do Código Penal, e 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que a prova oral e as imagens carreadas aos autos demonstrariam que o insurgente sequer teria iniciado a execução do delito, razão pela qual inexistiria, in casu, standard probatório apto a lastrear o decreto condenatório, e seria aplicável o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 155, §1o, ambos do Código Penal, e 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) observa-se que o conjunto probatório é robusto ao apontar a autoria do delito ao réu. Diante do exposto, inviável acolher o pleito de absolvição formulado pela Defesa, devendo ser mantida a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 59979328 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024